Tribunal: TJBA
Processo: 8067028-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067028-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: WILSON LIMA DE CARVALHO COELHO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REVISÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Lei nº 14.181/2021). CABIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Limitação de Descontos, com base na Lei do Superendividamento, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a redução dos descontos de empréstimos consignados para o patamar de 35% da renda líquida do autor, com imposição de multa coercitiva por descumprimento da ordem judicial.

A decisão agravada concede tutela de urgência com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, em razão da situação de superendividamento do agravado, o que compromete sua subsistência, prejudicando sua dignidade humana e a proteção do mínimo existencial.

O recurso interposto argumenta que a decisão desconsidera a autonomia da vontade e a liberdade contratual, além de violar a Lei nº 10.820/03, que regula os descontos em folha, ao aplicar limitação mais restritiva que o estipulado por essa norma. A agravante defende ainda que a medida interfere na execução regular dos contratos e prejudica a atividade creditícia da instituição.

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal, e o direito à repactuação das dívidas, conforme a Lei nº 14.181/2021, conferem ao consumidor a possibilidade de revisão das condições contratuais, principalmente quando a manutenção dos descontos acordados comprometer a subsistência do devedor e sua família.

O Agravante não demonstrou o perigo de dano irreparável ou a urgência que justifique a suspensão da tutela concedida, uma vez que a evidência de superendividamento e a impossibilidade de o agravado manter-se com dignidade diante dos descontos realizados demonstram a plausibilidade do direito invocado.

A decisão que concede a limitação dos descontos com base no princípio da dignidade humana, em consonância com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021, está em conformidade com o ordenamento jurídico, que assegura ao consumidor a proteção contra o superendividamento.

Mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência, uma vez que os requisitos para sua concessão estão presentes, não havendo violação dos direitos da agravante, sendo possível a revisão da cobrança, de forma a preservar o mínimo existencial do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067028-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
WILSON LIMA DE CARVALHO COELHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relatora.

Salvador,

2/S